Tribunal: TCU
Processo: 020.392/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao MAC|Lim.Fin|TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR (no da TCE no sistema: 1216/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, contra o município de Vigia /PA e Josué Lacerda Pompeu, em razão do não cumprimento de Termo de Ajuste Sanitário 304, que teve por objetivo sanar desvio de objeto ocorrido na aplicação dos recursos repassados pela União, na modalidade fundo a fundo, nos exercícios de 2005 e 2006, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c os art. 202 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. excluir o município de Vigia/PA da presente relação processual; 9.2. considerar revel, para todos os efeitos, Josué Lacerda Pompeu, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do § 3o do artigo 12 da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", e 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, as contas de Josué Lacerda Pompeu; 9.4. aplicar a Josué Lacerda Pompeu a multa prevista no artigo 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.6. dar ciência deste Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.